Tribunal: TCU
Processo: 025.771/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de convênio, que tinha por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil  Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Mascote/BA por meio do convênio 700121/2010 (Siconv), que teve por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 excluir da relação processual a responsabilidade do Sr. Washington Luiz da Silva Santana; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Rosivaldo Ferreira da Silva e a empresa Conlaje Construtora Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Rosivaldo Ferreira da Silva, com fundamento no art. 16, III, "a" e c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente, com a empresa Conlaje Construtora Ltda. ao pagamento da quantia a seguir indicada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (r$) DATA DA OCORRÊNCIA 804.951,98 11/7/2012 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Rosivaldo Ferreira da Silva e à empresa Conlaje Construtora Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.